Tribunal: TJES
Processo: 5002586-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLONIS RIBEIRO e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO
REVISIONAL
.

TARIFA DE CADASTRO, DE REGI
S
TRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CONTRATO CELEBRADO APÓS O ANO DE 2008.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA
DE
SEGURO
.
VENDA CASADA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

1)

Pacificou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é válida a cláusula que prevê da tarifa de registro e tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2
)
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3
)
O Tribunal da Cidadania também firmou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4)
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, considerando a data do contrato (2020), momento em que se exigia prova de má-fé da instituição financeira para devolução em dobro, o que não ocorrera nos autos.

5
)

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, de início, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor de
Arlonis Ribeiro
.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

A primeira controvérsia diz respeito à legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação de bem.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de ser válida a cláusula que prevê a tarifa de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Cuida-se a tarifa de
“
Registro de Contrato
”
(gravame de veículo)
de cobrança que busca cobrir o custo do registro do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a fim de conferir publicidade ao negócio realizado.

No caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação do serviço, uma vez que o gravame foi registrado no órgão de trânsito (Id. 8263500 – pg. 8) e não há se falar em cobrança excessiva, porquanto representou cerca de 1,56% do valor total financiado.

Do mesmo modo, quanto à
tarifa de avaliação do bem
, a cobrança de R$ 180,00 não reflete onerosidade excessiva, pois corresponde a cerca de 0,80% do valor financiado, sendo que fora efetuada a vistoria no veículo, reputando-se, portanto, válida a cobrança pelo serviço efetivamente prestado (Id. 24050484).

No que se refere à tarifa de cadastro, o ordenamento jurídico permite, nos contratos celebrados após 30/04/2008, a estipulação contratual de Tarifa de Cadastro, nos moldes estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do verbete sumular nº 566 do STJ, a saber
:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na hipótese,

o contrato fora celebrado em
12.05.2020
(Id. 8363501), razão pela qual é considerada legal a cobrança da tarifa me voga.

Ademais, vale destacar que o valor cobrado, qual seja de R$ 799,00, não se revela abusivo, porquanto equivalha à 3,56% do valor contratado, patamar semelhante ao que vem sendo aceito por esta Corte de Justiça, é de se conferir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito. 2.
Se a cédula de crédito bancário foi firmada após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), que não é abusiva, porquanto representa apenas 2,92%(dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor financiado.
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC). 5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012177-27.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 09/Aug/2022)

Quanto ao seguro contratado, destaca-se que
“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp 1639259/SP – Tema 972) – revela-se abusiva, por constituir venda casada, não apenas a imposição da contratação do seguro, mas também a cláusula redigida de forma a privar o consumidor da liberdade de escolha de outra seguradora, como é o caso dos autos.

Assim sendo, reconhecida a abusividade em relação a tarifa de seguro,

a restituição se opera de forma simples, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 2. Apresenta-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando ausentes provas no sentido da efetiva prestação do serviço. 3.
Apresenta-se ilegal a cobrança de rubrica a título de seguro se não é dada ao consumidor possibilidade de escolha. Precedentes desta Corte. 4. Por se tratar de contrato firmado no ano de 2012, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008789-54.2014.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. 1. A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes, bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a 03% (três por cento) do montante total financiado. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ. 3.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ.
4. O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples. 5. A cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, que não demonstrou excepcionalidade capaz de afrontar direitos da personalidade. 6. Recurso da apelante/apelada conhecido e improvido. Recurso da apelada/apelante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial redimensionado.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021274-52.2015.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 27/Apr/2023)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões